Tribunal: STF
Processo: Rcl 57538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação.



    2. O local objeto de litígio está em área de proteção e preservação ambiental, imprópria à habitação humana. A manutenção de ocupação humana em área de preservação integral, sem possibilidade de qualquer tipo de regularização, com efeito risco ao meio ambiente, não é compatível com a decisão proferida na ADPF 828-MC, que ressalvou “da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco.”. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.